Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706158-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANDER AUTO S.A. RECORRIDO: IGOR RAFAEL MENDES ANDRADE DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Concedo ao autor recorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que traga aos autos documento emitido pela instituição financeira credora do financiamento da motocicleta, no qual conste o saldo devedor para quitação. Vindo a documentação, intime-se a recorrente para manifestação em igual prazo, respeitando assim o direito ao contraditório. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora